Tribunal: TJDFT
Processo: 0706790-29.2020.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706790-29.2020.8.07.0020 RECORRENTE: MARIA CAROLINA DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. CRIME IMPOSSÍVEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. INVERSÃO DA POSSE. CONSUMAÇÃO. SISTEMA DE MONITORAMENTO POR CÂMERA DE VIGILÂNCIA. QUALIFICADORAS. FRAUDE. USO DE BOLSA COM REVESTIMENTO INTERNO EM ALUMÍNIO. BLOQUEIO DE DISPOSITIVO ANTIFURTO. CONCURSO DE AGENTES. ALEGAÇÃO SUSCITADA EXCLUSIVAMENTE NA FASE INQUISITIVA. AFASTAMENTO. PRIVILÉGIO. NÃO RECONHECIMENTO. PRESENÇA DE QUALIFICADORA DE NATUREZA SUBJETIVA. SÚMULA N. 511/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. CERTIDÃO CARTORÁRIA DE FOLHA PENAL. DESNECESSIDADE. ADMISSÃO DE CULPA EM JUÍZO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUANTE APLICÁVEL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Para a aplicação do princípio da insignificância, faz-se mister a presença concomitante dos seguintes vetores: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 1.1. No caso concreto, a acusada subtraiu produtos utilizando-se de uma bolsa especialmente preparada para bloquear dispositivos antifurto, fixados nas mercadorias, sendo certo que a mesma já havia sido presa pela prática de crime da mesma espécie, poucos meses antes, assumindo que os itens seriam repassados a terceiro para revenda. Todos esses fatores evidenciam o considerável grau de censurabilidade da conduta, impedindo a aplicação do princípio da insignificância. 2. Para consumação do crime de furto ou roubo, não há necessidade que haja a posse mansa e pacífica, do bem subtraído, com o agente (Tema n. 934 e Súmula n. 582), tampouco se exige que o bem saia da esfera de vigilância da vítima, bastando, para tanto, que haja inversão da posse, ainda que em curto espaço do tempo (teoria da apprehensio ou amotio). 3. De acordo com a Súmula n. 567/STJ, o simples fato de a acusada ter sido monitorada pelo sistema de vigilância do estabelecimento comercial não torna o delito de furto impossível, tampouco justifica sua desclassificação para a modalidade tentada, sobretudo se, na situação concreta, a autora foi abordada na saída da loja, com os produtos subtraídos, escondidos. 4. O uso de bolsa com revestimento interno em alumínio, cuja eficiência para evitar o acionamento dos alarmes fixados nas mercadorias, foi atestado por laudo de perícia criminal, torna inconteste a prática do furto mediante fraude. 5. Se a participação de outros indivíduos, relatada na delegacia, não foi submetida ao crivo do contraditório, e não existem outros elementos judicializados comprobatórios de sua ocorrência, a qualificadora de concurso de agentes deve ser afastada. 6. Ainda que a acusada seja tecnicamente primária (por não possuir condenação penal hábil a caracterizar reincidência), e os bens furtados sejam de pequeno valor, a presença de qualificadora de natureza subjetiva (fraude) obsta a caracterização do furto privilegiado-qualificado. Inteligência da Súmula n. 511/STJ. 7. A valoração dos antecedentes criminais dispensa a juntada de certidão cartorária do histórico penal, podendo a existência de condenação definitiva ser comprovada por qualquer meio idôneo, inclusive por intermédio de pesquisa nos portais eletrônicos dos tribunais. Precedentes do STJ e deste TJDFT. 8. A confissão da prática do crime por ocasião do interrogatório judicial, ainda que de forma parcial e qualificada, atrai a incidência da atenuante do art. 65, II, d, do CP. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 155, § 4o, inciso II, do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando a desclassificação do crime de furto qualificado mediante fraude para a modalidade simples. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 155, § 4o, inciso II, do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] a acusada foi flagrada pelos seguranças da Base Atacadista com uma bolsa revestida com material destinado a bloquear os dispositivos antifurto fixados nas mercadorias, demonstrando habilidade para a subtração de bens em locais com sistema de segurança. Por fim, a própria acusada reportou que praticou o crime visando atender a uma “encomenda” de terceiro, o que também afasta qualquer alegação de estado de necessidade ou furto famélico [...] Conforme se depreende da prova oral produzida, restou incontroverso que, no momento da abordagem, foi apreendida em poder da acusada uma bolsa térmica com revestimento interno de alumínio (AAA n. 143/2020 – ID 52404176, fl. 26), cuja eficiência para impedir o acionamento de alarmes de segurança foi devidamente atestada pelo Laudo de Perícia Criminal n. 2.529/2020, do IC/PCDF (ID 52404209) [...] O uso desse tipo de material como meio para burlar os dispositivos antifurto comumente utilizados por estabelecimentos comerciais qualifica o furto mediante fraude [...]” (ID. 53542368). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016